Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000158-27.2015.8.11.0041
1a APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2a APELANTE: M. L. C. C., REPRESENTADA POR ALINE CARVALHO COELHO.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando as peculiaridades do caso e o imbróglio instaurado na questão afeta à prestação de serviços de home care a parte autora, determino a intimação da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca do pagamento mensal do valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), indicado no item “c” da petição de Id. n.o 51117492, como indenização substitutiva da obrigação de fazer.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR